Tribunal: STF
Processo: MS 21915
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-15
Data de publicação: 1995-02-15

Ementa:
EMENTA:  MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
CONCURSO  PÚBLICO  PARA  O  CARGO  DE  IMPRESSOR  GRÁFICO.  CANDIDATO
CLASSIFICADO   EM  QUARTO   LUGAR   NA  PRIMEIRA   ETAPA.  PRETENDIDA
PARTICIPAÇÃO NA FASE DE PREPARAÇÃO E TREINAMENTO.
          Pretensão  contraria  as  normas  do  concurso,  onde  está
prevista  a convocação, para a segunda etapa, de candidatos em número
igual ao das vagas existentes.
          Ausência  de direito  subjetivo suscetível  de proteção por
meio do writ.
          Mandado de segurança indeferido.